Tribunal: TJPA
Processo: 0801014-35.2023.8.14.0124
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10244 - Assistência à Saúde
Data de julgamento: 2026-05-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801014-35.2023.8.14.0124

APELANTE: ESTADO DO PARA

APELADO: MUNICIPIO DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

Ementa
:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. RESERVA DO POSSÍVEL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. IMPOSSIBILIDADE DE REDIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Agravo interno interposto contra decisão monocrática que, ao apreciar embargos de declaração, acolheu-os parcialmente apenas para correção de erro material, mantendo a obrigação de fornecimento do medicamento Trelegy a paciente diagnosticado com Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica, em ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público.

2.O Município agravante sustenta limitação orçamentária e pleiteia o redirecionamento integral da obrigação ao Estado do Pará.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se é possível afastar a responsabilidade do Município no fornecimento de tratamento de saúde, com redirecionamento exclusivo da obrigação ao Estado, à luz da responsabilidade solidária dos entes federativos e da alegação de insuficiência financeira.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O direito à saúde é garantia fundamental de aplicação imediata, impondo aos entes federativos o dever solidário de assegurar o acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde, nos termos dos arts. 6º, 23, II, e 196 da Constituição Federal.

5. O Supremo Tribunal Federal, no Tema 793, firmou entendimento de responsabilidade solidária, permitindo a exigência da obrigação de qualquer ente federativo, isoladamente ou em conjunto, sendo incabível o redirecionamento com base em alegada maior capacidade financeira.
6. A teoria da reserva do possível não pode ser invocada genericamente, exigindo prova concreta da incapacidade financeira, especialmente quando em jogo o mínimo existencial.
7. Eventual desequilíbrio financeiro entre os entes deve ser resolvido por mecanismos administrativos ou de ressarcimento, não podendo ser oposto ao jurisdicionado.
8. Comprovada a necessidade do medicamento por laudo médico idôneo e atendidos os critérios do Tema 106 do STJ, legitima-se a intervenção judicial.

9. O recurso não apresenta elementos novos e contém alegações dissociadas do objeto da demanda, evidenciando deficiência na impugnação específica da decisão agravada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. Os entes federativos respondem solidariamente pela prestação do direito à saúde, sendo vedado o redirecionamento da obrigação com base em critérios de capacidade financeira.

2. A reserva do possível não pode ser oposta de forma genérica para afastar o dever de fornecimento de tratamento indispensável.

3. A ausência de impugnação específica e a apresentação de alegações dissociadas do objeto recursal não infirmam a decisão agravada.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 6º, 23, II, e 196; CPC, arts. 5º, 6º, 1.021, §4º, e 1.026, §§2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 855.178/SE (Tema 793), Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 23.03.2021; STJ, Tema 106; TJPA, Apelação Cível nº 0801225-56.2023.8.14.0032, Rel. Des. Mairton Marques Carneiro, 2ª Turma de Direito Público, j. 09.06.2025; TJPA, Apelação Cível nº 0008268-07.2016.8.14.0070, Rel. Desa. Ezilda Pastana Mutran, 1ª Turma de Direito Público, j. 21.07.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DES.

LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto pelo
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA
em face de decisão monocrática de ID nº 32372099, de minha relatoria, proferida nos autos da Apelação Cível, a qual, ao apreciar embargos de declaração opostos pelo ente municipal, acolheu-os parcialmente tão somente para sanar erro material, sem, contudo, imprimir-lhes efeitos infringentes, preservando-se os demais termos do decisum.

A controvérsia tem origem em Ação Civil Pública ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, voltada à garantia do fornecimento do medicamento Trelegy a substituído processual diagnosticado com Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica (DPOC), em observância ao direito fundamental à saúde.

Em suas razões, o Município agravante, embora reconheça a responsabilidade solidária dos entes federativos no tocante à prestação de serviços de saúde, conforme delineado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 793 da repercussão geral, sustenta a necessidade de redirecionamento do cumprimento da obrigação exclusivamente ao Estado do Pará.

Aduz encontrar-se em quadro de acentuada limitação orçamentária e incapacidade financeira, circunstância que, em seu entender, inviabilizaria o adimplemento da obrigação imposta.

Invoca, nesse contexto, o princípio da reserva do possível, bem como os Enunciados nº 8 e nº 13 da I Jornada de Direito da Saúde do Conselho Nacional de Justiça, defendendo a repartição equitativa das obrigações entre os entes federativos, com atribuição preferencial ao ente estadual, em razão de sua maior capacidade econômico-financeira.

Pleiteia, ainda, o redirecionamento ao Estado do Pará de obrigações relacionadas à prestação de serviços de saúde.

Ao final, pugna pela reforma da decisão agravada, a fim de que o cumprimento integral da obrigação seja imputado ao ente estadual, reiterando a alegada incapacidade financeira do Município para suportar os encargos decorrentes da medida, inclusive no que tange ao custeio da internação pretendida, à luz da orientação firmada no Tema 793 do STF.

O Ministério Público do Estado do Pará apresentou contrarrazões ao recurso, conforme ID nº 35220994.

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do agravo interno.

A controvérsia recursal cinge-se à verificação da possibilidade de reforma da decisão monocrática que manteve a obrigação de fornecimento de tratamento de saúde, à luz dos fundamentos deduzidos pelo ente municipal, notadamente quanto à pretensão de afastamento de sua responsabilidade no cumprimento da medida.

Todavia, após detida análise dos argumentos expendidos, concluo que a irresignação não merece prosperar.

Com efeito, a Constituição da República consagra o direito à saúde como garantia fundamental de aplicação imediata, impondo aos entes federativos, em regime de cooperação, o dever de assegurar o acesso universal e igualitário às ações e serviços destinados à sua promoção, proteção e recuperação, nos termos dos artigos 6º, 23, inciso II, e 196.

Nesse contexto, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 793 da repercussão geral (RE nº 855.178/SE), firmou entendimento vinculante no sentido de que a responsabilidade pela prestação dos serviços de saúde é solidária entre os entes federativos, podendo qualquer deles figurar, isolada ou conjuntamente, no polo passivo das demandas judiciais.

A jurisprudência desta Corte de Justiça alinha-se integralmente a essa orientação, reconhecendo a legitimidade passiva do Município e afastando, de forma categórica, a pretensão de sua exclusão da lide ou de redirecionamento integral da obrigação ao ente estadual. Nesse sentido:

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO À SAÚDE.
TRANSFERÊNCIA DE PACIENTE PEDIÁTRICO.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. ALEGAÇÃO DE PERDA DO OBJETO E DE APLICAÇÃO DA RESERVA DO POSSÍVEL. IMPROCEDÊNCIA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Município de Monte Alegre/PA contra sentença que, em sede de Ação Civil Pública proposta pelo Ministério Público do Estado do Pará, confirmou tutela de urgência e condenou solidariamente o Estado do Pará e o Município apelante à prestação de assistência em saúde a menor acometido por meningite, com transferência a hospital de alta complexidade. O Município alegou perda superveniente do objeto, pois teria cumprido integralmente a ordem judicial, e pugnou pela extinção do processo sem resolução de mérito ou, alternativamente, pelo redirecionamento exclusivo da obrigação ao Estado do Pará.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a suposta perda superveniente do objeto, em razão do cumprimento da tutela de urgência, ensejaria a extinção do processo sem resolução do mérito; (ii) determinar se o Município de Monte Alegre poderia ser excluído da lide, redirecionando-se a obrigação exclusivamente ao Estado do Pará; (iii) examinar se a condenação solidária viola os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e reserva do possível.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência pátria estabelece que o cumprimento da tutela de urgência não enseja, por si só, a extinção do feito por perda do objeto, pois a decisão liminar possui natureza provisória, sendo necessária sentença de mérito para formação da coisa julgada e segurança jurídica das partes.

4. O cumprimento da obrigação se deu apenas após a intervenção judicial, o que afasta a tese de cumprimento espontâneo e, portanto, não configura fato superveniente autônomo que extinguiria o interesse processual.

5. A responsabilidade pela efetivação do direito à saúde é solidária entre os entes federativos, conforme decidido pelo STF no Tema 793, podendo qualquer deles ser demandado isoladamente, sendo incabível redirecionar a obrigação exclusivamente ao Estado sob alegação de maior capacidade administrativa ou financeira.

6. A teoria da reserva do possível não pode ser invocada genericamente para afastar a obrigação de assegurar direitos fundamentais, especialmente quando em jogo o mínimo existencial e o direito à vida e à saúde de criança em situação clínica grave.

7. A condenação imposta ao Município não afronta os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, tampouco ficou demonstrado qualquer prejuízo estrutural concreto que justifique sua exclusão da obrigação solidária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. O cumprimento de tutela de urgência não configura perda superveniente do objeto, sendo necessária sentença de mérito para formação da coisa julgada.

2. Os entes federativos respondem solidariamente pela prestação do direito à saúde, sendo legítima a condenação conjunta de Município e Estado, ainda que apenas um deles seja acionado judicialmente.

3. A reserva do possível não pode ser oposta de forma genérica contra a efetivação de direitos fundamentais relacionados à saúde, especialmente em situações emergenciais e de risco à vida.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 6º, 23, II, 196 e 198; CPC, arts. 330, III, e 485, VI; Lei nº 8.080/90, art. 7º, XIII.Jurisprudência relevante citada: STF, RE 855178/SE (Tema 793), Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 23.03.2021; STJ, AgInt no MS 24.611/DF, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Seção, j. 23.10.2019; STJ, AgInt no REsp 2082500/PI, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 26.02.2024; TJAM, Apelação Cível 0606147-80.2015.8.04.0001, j. 2020.

(TJPA - APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0801225-56.2023.8.14.0032 - Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO - 2ª Turma de Direito Público - Julgado em 2025-06-09)

No mesmo sentido, reforçando a impossibilidade de afastamento da responsabilidade municipal, bem como a desnecessidade de litisconsórcio passivo necessário:

EMENTA:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS.
NÃO CABIMENTO DE RETRATAÇÃO.

I. CASO EM EXAME

Recurso Especial interposto pelo Município de Abaetetuba, sob alegação de ilegitimidade passiva e reserva do possível, em face de acórdão que confirmou sentença de procedência de obrigação de fornecer procedimento cirúrgico a menor, em ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público, sob fundamento de direito fundamental à saúde.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia consiste em definir se há responsabilidade solidária dos entes federativos na prestação de serviços de saúde e, em consequência, se o Município pode figurar isoladamente no polo passivo da demanda, à luz do Tema 793 do STF, bem como se é caso de retratação do acórdão recorrido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 793 da repercussão geral (RE 855.178/SE), firmou entendimento de responsabilidade solidária dos entes federativos nas ações que visam à prestação de serviços de saúde, podendo a obrigação ser exigida de qualquer deles, isoladamente ou conjuntamente.

4. O entendimento consolidado do STF e do STJ afasta a necessidade de litisconsórcio passivo necessário e admite a escolha do polo passivo pelo autor, sendo possível posterior ressarcimento entre os entes federativos.

5. O acórdão recorrido encontra-se em conformidade com a tese firmada no Tema 793, não havendo fundamento para retratação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Juízo de retratação não exercido. Mantenho a decisão que conheceu e negou provimento à Apelação.

Tese de julgamento:

1. “Os entes federativos possuem responsabilidade solidária na prestação de serviços de saúde, podendo figurar isoladamente no polo passivo das demandas, nos termos do Tema 793 do STF.”

2. “Não há violação ao Tema 793 na responsabilização do Município, sendo incabível o juízo de retratação quando o acórdão recorrido se encontra em conformidade com a orientação consolidada do STF.”

(TJPA - APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0008268-07.2016.8.14.0070 - Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN - 1ª Turma de Direito Público - Julgado em 2025-07-21)

À luz dessas premissas, revela-se inviável a pretensão do agravante de transferir integralmente ao Estado do Pará o cumprimento da obrigação imposta, porquanto tal medida esvaziaria a própria lógica da solidariedade constitucional, convertendo-a, na prática, em responsabilidade subsidiária, o que não encontra respaldo no ordenamento jurídico.

A alegação de insuficiência orçamentária, por sua vez, não se sustenta. A invocação da teoria da reserva do possível exige demonstração objetiva, concreta e inequívoca da incapacidade financeira, não sendo admissível sua utilização de forma genérica como obstáculo à efetivação de direitos fundamentais, sobretudo quando em jogo o mínimo existencial e a preservação da vida e da saúde.

Ademais, eventual desequilíbrio na repartição do ônus financeiro entre os entes federativos deve ser resolvido no plano administrativo ou por meio das vias próprias de ressarcimento, não podendo ser oposto ao jurisdicionado como condição para o cumprimento da obrigação, sob pena de subversão da lógica protetiva que rege o sistema constitucional de saúde.

No caso concreto, a imprescindibilidade do tratamento encontra-se devidamente comprovada por laudo médico idôneo, inexistindo controvérsia quanto à necessidade do fornecimento do medicamento pleiteado, não se revelando idônea a alegação genérica de limitação orçamentária para afastar a obrigação constitucional imposta.

Outrossim, verifica-se que os critérios estabelecidos pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 106 foram devidamente observados, legitimando a intervenção judicial para assegurar o fornecimento do tratamento necessário.

Por fim, cumpre destacar que o agravo interno não se presta à rediscussão de matéria já decidida, especialmente quando ausentes elementos novos aptos a infirmar os fundamentos da decisão agravada, limitando-se, no caso, a reproduzir argumentos já enfrentados e devidamente rechaçados.

Registre-se, por oportuno, que parte das razões recursais apresenta conteúdo dissociado do objeto da presente demanda, ao fazer referência a prestações de saúde não relacionadas à patologia discutida nos autos, o que evidencia deficiência na impugnação específica da decisão agravada.

Diante desse cenário, inexistindo qualquer ilegalidade, teratologia ou erro material remanescente, impõe-se a manutenção integral da decisão agravada.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
, permanecendo hígida a decisão agravada.

Ficam as partes advertidas de que o uso reiterado e indevido de mecanismos recursais com propósito manifestamente protelatório poderá ensejar a imposição das sanções previstas nos arts. 81, 1.021, §4º e 1.026, §§2º e 3º, do CPC, especialmente à luz dos deveres de boa-fé e cooperação processual (arts. 5º e 6º do CPC).

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa no sistema com a consequente remessa dos autos ao Juízo de origem.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 26/05/2026